Tribunal: STF
Processo: AI 466564
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      À
parte interessada cabe zelar pela correta formação do instrumento
antes de sua remessa à instância ad quem, sendo tardia a tentativa
de regularizá-lo quando já se encontre nesta Corte.
3.      Agravo
regimental improvido.